Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Revisão criminal. Citação por edital. Alegação de nulidade. Réu preso após publicação. Procedimento regular. Pedido revisional admitido e julgado improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal contra decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional após citação por edital.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a nulidade da citação por edital. A defesa alega que o réu já estava preso quando da publicação, enquanto a Procuradoria de Justiça afirma que o requerente estava em liberdade e não foi localizado após o exaurimento das diligências.
III. Razões de decidir.
3. A ação de revisão criminal é excepcional, porque tem natureza desconstitutiva de condenação transitada em julgado, a ela se aplicando regras próprias e exaustivas de cabimento, que estão materializadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
4. Não há nulidade se a citação por edital foi determinada após o exaurimento das diligências de localização e se o réu não estava preso quando da publicação do edital, não havendo qualquer prejuízo à defesa no procedimento que observou o regramento previsto nos arts. 351 a 369 do CPP.
IV. Dispositivo.
5. Pedido revisional admitido e julgado improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 351 a 369 e 621.